Tribunal: TJES
Processo: 5001574-71.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-05-28

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA JURÍDICA – SÚMULA 481 DO STJ – NECESSIDADE DE COMPROVAR A IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DEFERIMENTO DO PEDIDO – RECURSO PROVIDO.

1.
Nos termos da súmula 481 do STJ,
com relação às pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos, admite-se a concessão da Justiça Gratuita desde que as mesmas comprovem, de modo satisfatório, a impossibilidade de arcarem com os encargos processuais, sem comprometer a existência da entidade.

2.
Na situação
em exame
, a agravante
anexou aos autos
balanço patrimonial no qual indica que a associação apresenta patrimônio líquido negativo, da ordem de mais de R$ 10 milhões de reais,
decorrentes de sucessivos prejuízos acumulados,
o que aponta a alegada dificuldade financeira e o impedimento de arcar com as custas processuais
sem o comprometimento da sua regularidade econômica.

3.
A hipótese de concessão d
o benefício da
Gratuidade da Justiça em favor da Associação dos Funcionários Públicos do Estado do Espírito Santo já fora deferida
por
todas
as
Câmara
s
Cíve
is
deste Egrégio Tribunal de Justiça.

4.
Recurso Provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001574-71.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESP. SANTO

AGRAVADO: MARIA TEREZA COIMBRA DE CARVALHO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. NECESSIDADE DE COMPROVAR A IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

1.
Nos termos da súmula 481 do STJ,
com relação às pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos, admite-se a concessão da Justiça Gratuita desde que as mesmas comprovem, de modo satisfatório, a impossibilidade de arcarem com os encargos processuais, sem comprometer a existência da entidade.

2.
Na situação
em exame
, a agravante
anexou aos autos
balanço patrimonial no qual indica que a associação apresenta patrimônio líquido negativo, da ordem de mais de R$ 10 milhões de reais,
decorrentes de sucessivos prejuízos acumulados,
o que aponta a alegada dificuldade financeira e o impedimento de arcar com as custas processuais
sem o comprometimento da sua regularidade econômica.

3.
A hipótese de concessão d
o benefício da
Gratuidade da Justiça em favor da Associação dos Funcionários Públicos do Estado do Espírito Santo já fora deferida
por
todas
as
Câmara
s
Cíve
is
deste Egrégio Tribunal de Justiça.

4.
Recurso Provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
Associação dos Funcionários Públicos do Estado do Espírito Santo
contra decisão
do
MM. Juiz da 3ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela agravante em face de
MARIA TEREZA COIMBRA DE CARVALHO
, indeferiu o pedido de Gratuidade da Justiça pleiteado.

Razões
da
recorrente no ID n° 4306503 aduzindo que
(i)
a declaração de hipossuficiência e os documentos comprovam a situação financeira delicada do agravante, não havendo elementos nos autos que permitam concluir de forma contrária ao seu deferimento, sobretudo em decorrência do deficit mensal acumulado;
(ii)
impossibilidade de arcar com as custas e os honorários, o que a impedirá de exercer o seu direito de acesso à Justiça.

Diante disso, pugna pela concessão da antecipação
da
tutela recursal, com o deferimento da Gratuidade da Justiça e, no mérito, pela confirmação da decisão liminar.

Decisão de ID n° 6549916 deferiu o pedido de efeito suspensivo.

Sem
contrarrazões.

Pois bem.
O presente recurso foi interposto apenas para fins de concessão do beneplácito da gratuidade da Justiça.

Relativamente ao benefício da Gratuidade da Justiça, a presunção de veracidade de declaração de hipossuficiência milita apenas em favor das pessoas naturais, não

sendo extensível tal presunção às pessoas jurídicas. Esta, aliás, é a interpretação a contrário sensu do disposto no artigo 99, § 3º do CPC: “
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

A obrigatoriedade das pessoas jurídicas comprovarem a insuficiência financeira decorre do entendimento sumulado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 481, STJ – Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Assim, com relação às pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos, tem-se que o ônus
probandi
pertence ao requerente, isto é, admite-se a concessão da Justiça Gratuita às pessoas jurídicas desde que as mesmas comprovem, de modo satisfatório, a impossibilidade de arcarem com os encargos processuais, sem comprometer a existência da entidade.

Na situação
em exame
, a agravante
anexou aos autos
balanço patrimonial no qual indica que a associação apresenta patrimônio líquido negativo, da ordem de mais de R$ 10 milhões de reais,
decorrentes de sucessivos prejuízos acumulados,
o que aponta a alegada dificuldade financeira e o impedimento de arcar com as custas processuais
sem o comprometimento da sua regularidade econômica
.

A hipótese de
concessão d
o benefício da
Gratuidade da Justiça em favor da Associação dos Funcionários Públicos do Estado do Espírito Santo

já fora deferida
por
todas
as
Câmara
s
Cíve
is
deste Egrégio Tribunal de Justiça
. Vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. PESSOA JURÍDICA. ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DECISÃO ALTERADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O postulante, na condição de pessoa jurídica, deve, diferentemente das pessoas físicas, comprovar a necessidade de concessão do benefício. Assim, como consignado no exame liminar, é possível extrair da documentação acostada indício que indique a alegada situação de dificuldade financeira. 2. A condição de hipossuficiência se revela pela análise do balanço patrimonial, pela existência de diversas ações trabalhistas que denotam a impossibilidade da pessoa jurídica litigar sem comprometer ainda mais a sua saúde financeira da mesma. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES. Data: 23/Feb/2024. Órgão julgador:
1ª Câmara Cível
. Número: 5012637-93.2023.8.08.0000. Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO. I. Nos termos da jurisprudência pátria, é possível a concessão da gratuidade de justiça a pessoa jurídica sem fins lucrativos desde que ela comprove a sua condição de fragilidade financeira. A demonstração do volume de ações discutindo débitos da recorrente; o deferimento do beneplácito em outros recursos; bem como os documentos apresentados sobre o balanço financeiro, são elementos hábeis ao acolhimento do pleito. II. Recurso provido. (TJES. Data: 10/May/2022. Órgão julgador:
4ª Câmara Cível
. Número: 5004336-31.2021.8.08.0000. Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO DO PEDIDO. DISPENSA DE PREPARO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E NOTIFICAÇÃO DA CONTRATANTE PARA RESCISÃO EM RAZÃO DE DIFICULDADES ECONÔMICAS. PROVA SUFICIENTE AO ACOLHIMENTO DO PEDIDO MONITÓRIO. ÔNUS DA PARTE CONTRÁRIA DE DESCONSTITUIR. EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em que pese ser possível deferir a gratuidade da justiça às pessoas jurídicas, faz-se necessária a comprovação da sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, sendo insuficiente a simples declaração de pobreza (vide a Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça). A presunção milita em prol da desnecessidade do benefício da gratuidade de justiça, independentemente da finalidade lucrativa ou não da entidade postulante, na medida em que a alegação de insuficiência de recurso apenas goza de presunção juris tantum quando é deduzida exclusivamente por pessoa natural, de acordo com o artigo 99, §3º, do CPC. 2. Hipótese em que a documentação acostada aos autos, sobretudo após complementação no apelo, demonstra evolução milionário de patrimônio líquido negativo, evidenciando a hipossuficiência alegada, o que também foi constatado em outros julgados envolvendo a mesma parte, devendo ser e assegurada a gratuidade da justiça à parte requerida/embargante/apelante, que, portanto, fica dispensada do preparo recursal. [...] (TJES. Data: 31/mar/2022. Número: 0004778-15.2018.8.08.0024. Órgão julgador:
2ª
CÂMARA CÍVEL.
Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY)

“
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. PROVA DA INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. (...) 1) Primeiramente, quanto à assistência judiciária gratuita, verifico elementos suficientes ao seu deferimento neste caso, tendo em vista a comprovação de que, no momento, a empresa apelante se encontra em dificuldades financeiras suficientes ao deferimento da benesse pleiteada. Isso porque, analisando o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado do Exercício (fls. 288-289), ambos referentes ao ano de 2017, constata-se um patrimônio líquido negativo de mais de R$ 59.000.000,00 (cinquenta e nove milhões de reais), ativo circulante menor que o passivo circulante, e prejuízos acumulados em quase 121.000.000,00 (cento e vinte e um milhões de reais). (...) (TJES, Classe: Apelação, 030080095901, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador:
3ª
CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 23/10/2019).”

Assim, tendo em vista a comprovação dos pressupostos para concessão do benefício, também identificados pela jurisprudência desta egrégia Corte, deve ser provido o recurso nesse ponto, e assegurada a
G
ratuidade da
J
ustiça à parte requerida.

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso, e, no mérito,
DOU-LHE
PROVIMENTO,
para reformar a decisão agravada, a fim de conceder a Gratuidade da Justiça em favor
da agravante
Associação dos Funcionários Públicos do Estado do Espírito Santo

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO

para reformar a decisão agravada, a fim de conceder a Gratuidade da Justiça em favor
da agravante
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Acompanho a relatoria.